Tribunal: TJPA
Processo: 0800739-02.2021.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14799 - Outros Atos Contra o Meio Ambiente
Data de julgamento: 2026-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800739-02.2021.8.14.0013

APELANTE: HELIO ROQUE MENDES SILVA, DINA TRANSPORTES LTDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME AMBIENTAL (ART. 54, § 1º, DA LEI Nº 9.605/1998). PRELIMINARES DE NULIDADE POR PARCIALIDADE, VIOLAÇÃO AO ART. 212 DO CPP E QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA REJEITADAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO EM SENTENÇA. CABIMENTO DE INSTITUTOS DESPENALIZADORES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 337 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE PARA ANULAR A FASE DE DOSIMETRIA E DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto por DINA TRANSPORTES LTDA - EPP e HELIO ROQUE MENDES SILVA contra sentença que os condenou pela prática do crime de poluição (art. 54, caput, da Lei nº 9.605/1998), operando-se, no decisum, a desclassificação para a modalidade culposa (§ 1º do referido artigo). Os apelantes sustentam nulidade por parcialidade do juízo ao incentivar o ANPP; violação ao art. 212 do CPP por exibição de fotos a testemunhas; e quebra da cadeia de custódia por suposta manipulação digital. No mérito, alegam insuficiência probatória por ausência de perícia e pleiteiam o direito à transação penal e suspensão condicional do processo em face da nova capitulação jurídica.

II. Questões em discussão

2. A discussão cinge-se: (i) à validade dos atos processuais diante das alegações de parcialidade do magistrado em audiência de composição; (ii) à conformidade da instrução com o sistema acusatório (art. 212 do CPP); (iii) à integridade da prova fotográfica colhida pela fiscalização; e (iv) à verificação do direito subjetivo aos institutos da Lei nº 9.099/1995 após a procedência parcial da pretensão punitiva (desclassificação).

III. Razões de decidir

3. Da Inexistência de Parcialidade e Validade da Instrução:
O papel do magistrado em audiências de composição envolve a advertência sobre as vantagens e riscos do processo, visando à celeridade e humanização da justiça, o que não configura prejulgamento ou pressão ilegal. A exibição de provas para testemunhas que não recordam os fatos visa a busca da verdade real e não viola o art. 212 do CPP, sendo medida de auxílio à exatidão do depoimento.

4. Da Integridade da Prova e Cadeia de Custódia:
As fotografias registradas pela Polícia Rodoviária Federal gozam de presunção de legitimidade e veracidade. Marcações visuais (setas e círculos) inseridas para ilustrar a irregularidade detectada não comprometem a integridade do vestígio, inexistindo prova de adulteração dolosa.

5. Da Materialidade e Desnecessidade de Perícia:
O crime do art. 54 da Lei nº 9.605/1998 é de natureza formal e de perigo abstrato, sendo despicienda a demonstração de dano efetivo ou perícia complexa quando o risco potencial é atestado por sistemas técnicos do veículo (Luz LIM e computador de bordo) que indicam emissões irregulares.

6. Do Direito à Transação Penal e Suspensão do Processo:
Operada a desclassificação em sentença para delito que comporta os benefícios da Lei nº 9.099/1995, não há que se falar em preclusão lógica pela recusa anterior ao ANPP, instituto de natureza diversa. Aplica-se a Súmula nº 337 do STJ, garantindo-se aos acusados o retorno dos autos ao Ministério Público para manifestação sobre as propostas despenalizadoras, em respeito à ampla defesa e paridade de armas.

IV. Julgamento e Tese

7. Recurso conhecido e provido parcialmente para manter a condenação quanto à autoria e materialidade, mas anular a fase de dosimetria da pena, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para que o Ministério Público se manifeste sobre o oferecimento de transação penal ou suspensão condicional do processo.

Tese de julgamento:
I. O incentivo à composição consensual pelo magistrado e a exibição de documentos para refrescar a memória de testemunhas não configuram nulidades processuais. II. É cabível o oferecimento de institutos despenalizadores da Lei nº 9.099/1995 na desclassificação do crime em sentença, nos termos da Súmula nº 337 do STJ.

Dispositivo relevante citado:
art. 54, § 1º da Lei nº 9.605/1998; art. 212 do CPP; arts. 76 e 89 da Lei nº 9.099/1995; Súmula nº 337 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-PA - EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO: 08037278720218140015 10863733, Relator: ALTEMAR DA SILVA PAES, Data de Julgamento: 23/08/2022, Seção de Direito Penal; STJ - HC: 836727 SP 2023/0234587-9, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 15/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2024; STJ - AgRg no AREsp: 1170087 SP 2017/0243639-7, Relator.: ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 22/11/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/11/2022; TJ-MG - APR: 10145200057886001 Juiz de Fora, Relator: Bruno Terra Dias, Data de Julgamento: 28/06/2022, Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 01/07/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os
Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
c
onhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, para
manter a rejeição
das preliminares de parcialidade, violação ao art. 212 do CPP e quebra da cadeia de custódia;
acolher o pleito subsidiário
para reconhecer o direito à análise de benefícios despenalizadores;
anular parcialmente a sentença
tão somente no que tange à fixação da pena e condenação, mantendo-se o juízo de desclassificação para o
Art. 54, § 1º, da Lei nº 9.605/98
;
determinar a remessa dos autos ao Ministério Público
, em observância ao
Art. 76 da Lei nº 9.099/95
e à
Súmula 337 do STJ
, para que o
Parquet
avalie e ofereça, fundamentadamente, a proposta de
Transação Penal
, prosseguindo-se o feito nos termos do rito sumaríssimo a partir de então,

nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias _____ e _________ do mês de _______________ de 2026.

Julgamento presidido ___________ .

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
DINA TRANSPORTES LTDA - EPP
e
HELIO ROQUE MENDES SILVA
em face da sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-los pela prática do crime ambiental previsto no
art. 54, § 1º, da Lei nº 9.605/1998
.

O magistrado de primeiro grau, ao proferir o decisum, operou a
desclassificação da conduta
inicialmente imputada como dolosa (
caput
do art. 54) para a modalidade
culposa
, fundamentando que a materialidade e autoria restaram comprovadas pelas irregularidades no sistema de controle de emissões de gases poluentes do veículo. O réu Helio Roque foi condenado à pena de 06 meses de detenção em regime aberto (substituída por prestação pecuniária) e 100 dias-multa, enquanto a empresa Dina Transportes recebeu a pena de prestação pecuniária no valor de 05 salários mínimos.

A persecução penal teve origem com o
Termo Circunstanciado de Ocorrência nº 3158148210405223058
, lavrado em virtude de fiscalização da Polícia Rodoviária Federal realizada no dia 05/04/2021, no km 153 da BR-316. Segundo a denúncia, o veículo Scania/P 360, de propriedade da empresa apelante e conduzido pelo apelante Helio Roque, trafegava de forma irregular com a
Luz Indicadora de Mal Funcionamento (LIM)
acesa e mensagens no computador de bordo indicando
"Nível alto de emissões"
. O condutor teria admitido que o alerta estava aceso há quatro dias e que havia reportado a falha aos seus superiores.

Durante a instrução processual, as testemunhas de acusação (policiais rodoviários) afirmaram não recordar detalhes específicos do flagrante devido ao tempo decorrido, mas ratificaram os procedimentos padrão de fiscalização baseados na LIM e no sistema OBD. A defesa sustentou que o veículo havia sido revisado e que o alerta poderia decorrer de falhas elétricas simples, como a queima de fusíveis, sem relação direta com a poluição.

Inconformados com a condenação, os apelantes recorreram pleiteando a anulação do processo ou a absolvição com base nos seguintes argumentos:

1.

Nulidade por Parcialidade do Juízo:
Argumentam que o magistrado agiu de forma parcial durante a audiência de instrução ao pressionar os réus para aceitarem o
Acordo de Não Persecução Penal (ANPP)
, advertindo sobre consequências negativas da condenação.

2.

Violação ao Art. 212 do CPP:
Sustentam que o juiz induziu as testemunhas ao exibir fotos e documentos do processo após estas afirmarem que não se recordavam dos fatos, ferindo o sistema acusatório.

3.

Quebra da Cadeia de Custódia e Ilicitude de Prova:
Alegam que as fotografias do painel do veículo foram manipuladas digitalmente (inserção de setas e círculos) e que não houve registro do histórico cronológico dos vestígios conforme o art. 158-A do CPP.

4.

Institutos Despenalizadores:
Requerem o retorno dos autos ao Ministério Público para oferecimento de transação penal ou suspensão condicional do processo, em face da desclassificação operada na sentença (Súmula 337 do STJ).

5.

Insuficiência Probatória (Ausência de Perícia):
Aduzem que a materialidade não foi comprovada, uma vez que não houve perícia técnica para aferir o nível exato de poluentes emitidos, baseando-se a condenação apenas em uma luz de painel.

O Ministério Público, em contrarrazões e parecer da Procuradoria de Justiça, manifestou-se pelo
conhecimento e desprovimento do recurso
, sustentando que o magistrado agiu no exercício do zelo jurisdicional ao incentivar a composição consensual e que a materialidade do crime ambiental do art. 54 da Lei 9.605/98 é de natureza formal, prescindindo de resultado naturalístico ou perícia complexa quando o risco é atestado por sistemas técnicos do veículo

É o relatório.

Belém, ___ de _______________ de 2026.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por DINA TRANSPORTES LTDA - EPP e HELIO ROQUE MENDES SILVA contra a sentença que os condenou pela prática do crime ambiental tipificado no art. 54, § 1º, da Lei nº 9.605/1998. Os apelantes sustentam, em síntese: nulidade por parcialidade do juízo; violação do art. 212 do CPP; quebra da cadeia de custódia; direito a institutos despenalizadores após desclassificação; e insuficiência probatória por ausência de perícia.

Passo ao voto.

I – DAS PRELIMINARES

1.

Da Inocorrência de Imparcialidade do Juízo

A defesa sustenta que o magistrado teria agido de forma parcial ao incentivar a aceitação do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) e expor consequências negativas da condenação. Entretanto, tal tese revela-se manifestamente improcedente. O papel do magistrado em audiências de composição envolve, por dever de ofício, a advertência sobre as vantagens e riscos do processo, permitindo que as partes ponderem sobre o desfecho consensual.

O incentivo à composição extrajudicial, previsto no art. 28-A do CPP, visa à celeridade e à eficácia da justiça, não configurando prejulgamento. Como bem ressaltado, a conduta do julgador ao apontar hipoteticamente as consequências de uma sentença condenatória é medida de zelo e humanização do processo, e não ato de pressão ilegal. Inexistindo atos concretos de quebra da isenção, a preliminar deve ser rejeitada.

A atuação do magistrado no sentido de viabilizar a solução negociada do conflito não apenas respeita o ordenamento, como cumpre um
dever-poder
de otimização da prestação jurisdicional.

A menção a consequências hipotéticas de uma eventual condenação não configura antecipação de culpa, mas sim o exercício do
dever de informação
. Para que o réu manifeste sua
vontade livre e consciente
(requisito do § 4º do art. 28-A), ele precisa compreender os riscos e benefícios da via negociada em comparação à via contenciosa.

Para que se configure a
suspeição (art. 254 do CPP)
ou pressão ilegal, é necessária a demonstração de atos concretos de coação ou de que o magistrado tenha interesse direto no desfecho da lide. O simples incentivo ao acordo, pautado na lei, é ato de gestão processual.

O
Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA)
já decidiu em casos análogos (como na sugestão de colaboração premiada ou acordos) que a conduta do magistrado dentro dos limites procedimentais não quebra a isenção:

AGRAVO REGIMENTAL EM EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA NÃO CONHECENDO A EXCEÇÃO POR ENTENDER ESTAR PREJUDICADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUALQUER DAS HIPÓTESES LEGAIS DO ART. 254 DO CPP.

Improcedência da alegação de ter o magistrado Excepto demonstrado parcialidade. Não comprovando as agravantes qualquer uma das causas configuradoras da parcialidade do Juiz, elencadas no artigo 254, do CPP, cujo rol é taxativo e não comporta ampliação, inviável o acolhimento do pedido formulado na. Exceção de Suspeição. Agravo Regimental conhecido e desprovido. Decisão Unânime.

(TJ-PA - EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO: 08037278720218140015 10863733, Relator: ALTEMAR DA SILVA PAES, Data de Julgamento: 23/08/2022, Seção de Direito Penal).

2.

Da Ausência de Violação ao Art. 212 do CPP

Argui-se nulidade pela exibição de fotografias às testemunhas que afirmaram não recordar os fatos. Contudo, a análise dos autos demonstra que tal conduta está amparada pelo princípio da busca da verdade real. O art. 212 do CPP não veda a intervenção do magistrado para esclarecer pontos relevantes ou garantir a exatidão das informações. A exibição de elementos de prova colhidos no momento da autuação visa apenas refrescar a memória de agentes públicos que lidam com inúmeras ocorrências diárias, não havendo indução ilícita.

A redação do
Art. 212 do Código de Processo Penal
não retirou do magistrado a possibilidade de intervir na inquirição. Pelo contrário, o parágrafo único faculta ao juiz a complementação da inquirição sobre pontos não esclarecidos.

Art. 212.
As perguntas serão formuladas pelas partes diretamente à testemunha, não admitindo o juiz aquelas que puderem induzir a resposta, não tiverem relação com a causa ou importarem na repetição de outra já respondida.

Parágrafo único.
Sobre os pontos não esclarecidos, o juiz poderá complementar a inquirição.

A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça (STJ)
ratifica que a atuação do juiz, visando esclarecer pontos relevantes, está em harmonia com o sistema acusatório e o princípio da busca da verdade real:

“Conforme o entendimento consolidado, o juiz tem o poder-dever de buscar a verdade real e, desde que mantenha a equidistância e urbanidade, pode intervir na inquirição de testemunhas para esclarecer pontos que julgue necessários, o que não caracteriza nulidade, tampouco violação do sistema acusatório”.
(STJ - HC: 836727 SP 2023/0234587-9, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 15/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2024).

A exibição de fotografias ou documentos colhidos no momento da autuação (como fotos da cena do crime ou de objetos apreendidos) a agentes públicos não se confunde com o reconhecimento de pessoas (Art. 226 do CPP). Trata-se de técnica legítima para
refrescar a memória
de profissionais que, devido à natureza do cargo, lidam com um volume massivo de ocorrências, sendo desarrazoado exigir a recordação pormenorizada de cada detalhe sem auxílio dos registros contemporâneos aos fatos.

A própria jurisprudência reconhece que a leitura da denúncia ou a consulta a elementos do inquérito durante a audiência é prática aceitável para situar o depoente, desde que não resulte em depoimento inteiramente ensaiado ou induzido. (STJ - AgRg no AREsp: 1170087 SP 2017/0243639-7, Relator.: ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 22/11/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/11/2022).

3.

Da Inexistência de Quebra da Cadeia de Custódia

A alegação de ilicitude da prova fotográfica sob o argumento de manipulação digital (inserção de setas e círculos) e falta de custódia não merece prosperar. As fotografias foram registradas pela equipe de fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF) no ato da abordagem, gozando de presunção de legitimidade e veracidade. A inclusão de marcações visuais serve meramente para ilustrar a irregularidade detectada, não invalidando a integridade do vestígio. Não há qualquer evidência de que os elementos probatórios tenham sido adulterados para forjar uma situação inexistente.

Os atos praticados por agentes da PRF, no exercício de sua função fiscalizadora, gozam de
presunção de legitimidade e veracidade
. Isso significa que os fatos neles narrados e as provas colhidas (como fotografias) presumem-se verdadeiros até que haja prova inequívoca em contrário.

A simples alegação de que a prova foi "manipulada" pela inserção de marcações visuais (setas e círculos) não é suficiente para invalidar o documento. De acordo com o princípio da distribuição do ônus da prova (art. 373, II, do CPC, aplicado subsidiariamente), cabe à parte que alega a adulteração demonstrar que tais marcas alteraram a
essência do fato
ou criaram uma situação inexistente.

“A distribuição do ônus da prova (artigo 373 do Código de Processo Civil) aliada à presunção de legalidade e legitimidade do ato administrativo levam a concluir que cabia ao autor provar o equívoco da infração”.
(TRF-4 — Apelação Cível AC 50062099120194047110 RS — Publicado em 17/02/2022).

Embora a
cadeia de custódia
(arts. 158-A a 158-F do CPP) seja um instituto rigoroso, sua finalidade é garantir a rastreabilidade e a autenticidade do vestígio. A inserção de elementos puramente
ilustrativos
(como setas para indicar uma rachadura ou um pneu careca) não configura quebra da cadeia de custódia, pois não modifica o objeto material da prova, mas apenas auxilia a compreensão do julgador.

O
Código de Processo Penal
define o início da cadeia de custódia:

Art. 158-A. Considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte.

No contexto administrativo, a manutenção do arquivo original no sistema da PRF assegura que a integridade possa ser conferida a qualquer tempo, afastando a nulidade por mera edição explicativa.

II – DO MÉRITO

1.

Da Desnecessidade de Perícia e Suficiência Probatória

A defesa clama pela absolvição alegando ausência de perícia para aferir o nível exato de poluentes. Ocorre que o crime previsto no art. 54 da Lei nº 9.605/1998, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é de natureza formal, bastando o risco potencial à saúde humana ou ao meio ambiente para sua configuração.

No caso concreto, a materialidade foi cabalmente demonstrada pelo Termo Circunstanciado de Ocorrência, pelo Auto de Infração e pelo registro do computador de bordo do veículo, que indicava expressamente "Nível alto de emissões" e acionamento da Luz Indicadora de Mal Funcionamento (LIM). Conforme normas técnicas (Resolução nº 666/17 do CONTRAN e Instrução Normativa nº 04/10 do IBAMA), a LIM só se ativa quando a emissão de óxido de nitrogênio (NOx) atinge patamares irregulares, o que por si só atesta a degradação ambiental. A autoria é inegável, visto que o condutor reconheceu ter ciência da falha há quatro dias e a empresa, proprietária, negligenciou a manutenção adequada.

2.

Da possibilidade de Transação Penal e Suspensão do Processo

Neste ponto, assiste razão aos apelantes. O magistrado de primeiro grau, ao prolatar a sentença, operou a
desclassificação da conduta
de crime doloso (art. 54, caput) para a modalidade
culposa
(art. 54, § 1º). Com a desclassificação, a pena prevista passou a ser de detenção de seis meses a um ano, o que enquadra o delito no rol de infrações de menor potencial ofensivo.

Diferente do entendimento anterior,
não há que se falar em preclusão lógica
pelo fato de os réus terem recusado a proposta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) em momento anterior. O ANPP é instituto diverso, que exige a confissão formal e circunstanciada do crime, requisito este que não é obrigatório para a transação penal ou suspensão condicional do processo.

A recusa em confessar o crime para fins de ANPP sob uma capitulação mais grave não impede que o réu, após a desclassificação em sentença, busque os benefícios da Lei nº 9.099/1995. Aplica-se, integralmente, a
Súmula nº 337 do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
, que estabelece:
"É cabível a suspensão condicional do processo na desclassificação do crime e na procedência parcial da pretensão punitiva"
.

A desclassificação gera um "fato novo jurídico" que altera os direitos subjetivos dos réus. Obstar-lhes o acesso à Transação Penal após o Estado-Juiz reconhecer que a acusação original era excessiva configuraria nítido cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal.

Dessa forma, constatada a desclassificação para um crime que comporta tais benefícios, é direito subjetivo dos acusados o retorno dos autos ao Ministério Público para que este se manifeste sobre o oferecimento de transação penal ou suspensão condicional do processo, garantindo o princípio da
paridade de armas e a ampla defesa
.

Por fim, imperioso destacar que a desclassificação para delito de menor potencial ofensivo não importa, por si só, na alteração da competência do Juízo originário, em razão do princípio da 'perpetuatio jurisdictionis', previsto no art. 74, § 2º, do Código de Processo Penal. {...} Operada a desclassificação, os autos devem retornar ao Juízo de origem para que o Ministério Público, caso entenda cabível, ofereça ao acusado os benefícios da Lei nº 9.099/95.

Vejamos:

EMENTA: APELAÇÕES CRIMINAIS - DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS PARA O DELITO DE PORTE DE DROGAS PARA USO PRÓPRIO - RECURSO DO MP - TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES - CONDENAÇÃO - PROVAS FRÁGEIS E INSUFICIENTES - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DA DEFESA - PRELIMINAR DA DEFESA - REMESSA DOS AUTOS PARA O JUIZADO ESPECIAL - DESNECESSIDADE - PRINCÍPIO DA "PERPETUATIO JURISDICTIONIS"- REDUÇÃO DA PENA-BASE - SUBSTITUIÇÃO DA PENA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE POR ADVERTÊNCIA - INVIABILIDADE. -
A desclassificação para delito de menor potencial ofensivo não importa, por si só, na alteração da competência do juízo originário, em razão do princípio da "perpetuatio jurisdictionis", previsto no artigo 74, § 2º, do Código de Processo Penal
- As provas produzidas na fase do contraditório se mostram frágeis, insuficientes para a prolação de uma sentença condenatória - Pena fixada conforme os critérios da adequabilidade e proporcionalidade. (...) (TJ-MG - APR: 10145200057886001 Juiz de Fora, Relator: Bruno Terra Dias, Data de Julgamento: 28/06/2022, Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 01/07/2022).

III – CONCLUSÃO

Ante o exposto, VOTO pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO PARCIAL do recurso para:

1.

Manter a rejeição
das preliminares de parcialidade, violação ao art. 212 do CPP e quebra da cadeia de custódia;

2.

Acolher o pleito subsidiário
para reconhecer o direito à análise de benefícios despenalizadores;

3.

Anular parcialmente a sentença
tão somente no que tange à fixação da pena e condenação, mantendo-se o juízo de desclassificação para o
Art. 54, § 1º, da Lei nº 9.605/98
;

4.

Determinar a remessa dos autos ao Ministério Público
, em observância ao
Art. 76 da Lei nº 9.099/95
e à
Súmula 337 do STJ
, para que o
Parquet
avalie e ofereça, fundamentadamente, a proposta de
Transação Penal
, prosseguindo-se o feito nos termos do rito sumaríssimo a partir de então.

É o meu voto.

Belém (PA), 27 de maio de 2026.

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 25/06/2026